Tribunal: TJMT
Processo: 0015099-08.2017.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015099-08.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano Qualificado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REVANILDO DA SILVA GUIMARAES - CPF: 854.689.831-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SILVIA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 010.583.671-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: REVANILDO DA SILVA GUIMARAES

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, II DO CP) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO CONDENATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO – CRIME QUE DEIXA VESTÍGIOS –
RECURSO NÃO PROVIDO
– EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não havendo provas aptas a demonstrar a materialidade do delito de dano qualificado impõe-se a absolvição, pois nos crimes que deixam vestígios materiais é imprescindível o exame de corpo de delito, direto ou indireto, a fim de comprovar a materialidade delitiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0015099-08.2017.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: REVANILDO DA SILVA GUIMARAES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Parquet
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2º Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a exordial acusatória e condenou
Revanildo da Silva Guimaraes
, à pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 147,
caput
do Código Penal (ameaça), e absolvê-lo da imputação do delito tipificado no art. 163, parágrafo único, II do Código Penal (dano qualificado), nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal (não haver prova da existência do fato).

Extrai-se da denúncia que no dia 22 de abril de 2017, por volta das 21hr45min, o denunciado teria ameaçado a vítima Silvia Aparecida de Souza de causar-lhe mal injusto e grave, bem como teria destruído a residência da mesma mediante o emprego de substância inflamável.

No dia dos fatos, a vítima foi dormir na casa de uma amiga, contudo, acreditando que a mesma estaria se relacionando com outra pessoa, ameaçou a vítima mediante o envio de mensagens de texto, dizendo que: “
De hoje você não escapa; Você pode ir para aonde quiser mais eu vou te achar; Vou te sangrar”.

Após o episódio acima narrado, o apelado continuou ligando para a vítima, a qual não atendia as ligações, o que motivou o apelado a ligar para a genitora da vítima para dizer que havia ateado fogo na residência de sua filha.

Após a notícia, a vítima se deslocou até sua residência e deparou-se com a mesma pegando fogo, ficando parcialmente destruída.

O apelado foi denunciado como incurso no art. 147, c/c art. 163, parágrafo único, II, c/c art. 61, II, alínea “f”, na forma do art. 69, todos do Código Penal, c/c a Lei n. 11.340/2006 (id.82529607).

A denúncia foi recebida em 22.05.2017 (id.825296f07 – página 56 e 57).

Devidamente citado, o apelado apresentou resposta à acusação (id.82529607 – página 70).

Na audiência de instrução e julgamento foi ouvida a vítima, a testemunha Silvana Aparecida dos Santos e realizado o interrogatório do apelado (id.82529607 – página 70 e 71).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência do feito nos termos da denúncia (id. 82529607 – página 122 a 183).

Por sua vez, a defesa apresentou suas alegações finais sustentando não haver comprovação a respeito do emprego de substância inflamável no incêndio ocorrido na casa da vítima. Por consequência, requereu a absolvição do apelado. Alternativamente, caso desclassificado para o delito de dano simples, pleiteou a extinção do feito em razão da ausência de condição de procedibilidade.

Quanto ao delito de ameaça, argumentou que as mesmas não passaram de meras bravatas, estando ausente o dolo e a atipicidade da conduta, razão pela qual pugna pela absolvição do delito (id.82529607 – página 200 a 209).

Na sentença, em 02.07.2019, a Juíza de Direito, Dra. Tatiane Colombo asseverou que:

“(...) entendo que o conjunto probatório contido nos autos demonstra, sem dúvidas, a autoria e materialidade da ameaça proferida pelo réu de causar mal injusto e grave à ofendida, assim como demonstrou a intimidação da mesma, tanto que buscou auxílio policial e judicial, além de ter mudado de cidade, a fim de evitar que as ameaças se concretizassem.

Ressalta-se que é necessário, neste caso, dar o devido valor à palavra da vítima, principalmente quando o fato ocorre dentro do seio familiar, pois o crime de ameaça é um crime que não deixa vestígios materiais, bem como, porque as provas colhidas na fase inquisitorial e na judicial coadunam com suas alegações.

(...)

restou evidenciado que a Perícia não encontrou a causa do incêndio, pelo contrário, atestou com clareza que o mesmo não teve causa determinada, podendo ser acidental e proposital, logo, a hipótese retratada não se amolda à situação excepcional prevista no art. 167 do CPP e, consequentemente, pouco importa o que disse o Acusado perante a Autoridade Policial, bem como a Vítima perante este Juízo, como argumentou o órgão acusador. (...)

De outro norte, cabe-me ainda consignar que no cenário apresentado, ou seja, inexistência de prova da materialidade do crime de dano qualificado, em tese, caberia a desclassificação para o delito de dano simples, previsto no caput, do artigo 163, do Código Penal, contudo, trata-se de crime que depende da representação da vítima, portanto, possui natureza de ação penal pública condicionada a representação, fato que afasta a legitimidade do Parquet para ofertar a denúncia.

De igual modo, o prazo para a representação criminal por parte da Vítima já se esgotou, isso porque o prazo do direito de prestar queixa ou de representação é de 06 (seis) meses, contados do dia em que se souber quem é o autor do crime (artigo 38 do CPP e artigo 103 do CP), assim sendo, considerando que a comunicação do delito se deu em 22/04/2017 (conforme Boletim de Ocorrência número 2017.135151), não há dúvidas que o prazo se findou, operando a decadência do direito.

Desta feita, considerando o acima exposto, entendo que o pedido de absolvição pela não comprovação da materialidade do delito de dano qualificado é medida adequada, nos termos do artigo 386, II, do Código de Processo Penal”
(sic do id. 82529607 – página 211 a 226).

Assim, a juíza
a quo
julgou parcialmente procedente a exordial acusatória para condenar Revanildo da Silva Guimarães nas sanções do art. 147 do CP, o absolver da prática do crime de dano qualificado, previsto no art. 163, parágrafo único, II, do CP, nos termos do art. 386, II, do CPP, e afastar a fixação de
quantum
indenizatório, previsto no art. 91 do CP, c/c art. 387, IV do CPP.

Na dosimetria da pena, fixou a pena basilar no mínimo legal de um mês. Na segunda fase, não houve atenuantes a serem analisadas, quanto às agravantes, entendeu pela incidência da agravante prevista no art. 61. II, “f” do Código Penal, razão pela qual majorou a pena em 15 (quinze) dias. Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou diminuição, fixou a pena definitiva em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, em razão da prática do crime de ameaça.

Nas razões do recurso, em 09.07.2019, o Ministério Público se insurge face a sentença que absolveu o apelado do delito de dano, previsto no art. 163, parágrafo único, II do Código Penal (id.82529608 – página 2 a 29).

Nas contrarrazões, em 22.08.2019, a defesa do apelado sustenta o não provimento do recurso de apelação do
Parquet
, mantendo-se a absolvição do apelado para o crime de dano qualificado, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
e inciso III do mesmo
códex
(id.82529608 – página 31 a 37).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em 24.05.2021, da lavra do e. Procurador, Dr. Élio Américo, opina pelo provimento do recurso de apelação, em entendimento assim ementado:

“Apelação Criminal – Ameaça e Dano qualificado [Art. 163, inc. II do Código Penal] – Sentença Absolveu o recorrente do crime de Dano – Irresignação Ministerial – pretendida condenação do apelado pelo crime tipificado no Artigo 163, Inc. II do CP – possibilidade - Pedido expresso formulado na denúncia e reiterado em sede de alegações finais – Oportunizado o contraditório e a ampla defesa – Pelo provimento do recurso.”
(id. 88025493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: REVANILDO DA SILVA GUIMARAES

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, o Ministério Público postula a reforma da sentença unicamente no que diz respeito à absolvição do apelado da prática do crime de dano qualificado. Sustenta estar comprovada a materialidade e autoria, aduzindo que:

“(...) o apelado compareceu no imóvel no momento em que a vítima não se encontrava, obstando qualquer vigilância da ofendida na defesa de seu patrimônio, caracterizando desta forma a qualificação do parágrafo único inciso II, do art. 163, do Código Penal.

Somado a tanto, conforme já asseverado, os Peritos não conseguiram apurar todas as nuances do incêndio, conforme consta no Laudo Pericial (fls. 91/100). Entretanto, verifica-se que no interrogatório do apelado perante autoridade policial (fl.25), este confessou que utilizou gasolina para colocar na residência.

Vejamos:

(...) mas o interrogando foi até sua oficina, pegou gasolina e colocou fogo na residência de Silvia: Que não havia ninguém na casa; Que após colocar fogo na casa o interrogando saiu e falou para algumas pessoas que estavam na rua chamar a polícia, que ele (interrogando) havia acabado de fazer uma besteira (...).”
(sic do id. 82529608 – página 20).

Adianto que o pleito não merece acolhimento.

Verifica-se que em sede judicial, a vítima narrou que o apelado ateou fogo em sua casa, porém disse não saber se houve de fato o uso de material inflamável, nem sabe informar qual substância teria sido utilizada, afirmou que não estava em casa, mas verificou que a parede esta manchada de alguma coisa que escorreu.

Em sede judicial o apelado se utilizou do direito de permanecer em silêncio.

Não obstante o
Parquet
sustente que na fase inquisitorial o apelado confessou o emprego de substância inflamável (gasolina) para incendiar a residência de sua ex-convivente, tenho que o laudo pericial (id. 82529607 página 102 a 120) não foi conclusivo quanto à causa, indicando que o incêndio ocorrido pode ter causa acidental ou proposital.

Assim, conforme fundamentou a magistrada
a quo
, a hipótese retratada não se amolda à situação excepcional prevista no art. 167 do CPP, não havendo laudo técnico conclusivo e prova judicial que embase o édito condenatório em razão do dano qualificado.

Embora o apelado tenha confessado perante a autoridade policial, tal narrativa não foi confirmado perante o crivo do contraditório, sendo impositiva a absolvição do apelado ante a ausência de materialidade do delito de dano qualificado.

Nesse sentido:

“(...) Ausente prova formal hábil apta a demonstrar a materialidade do crime de dano qualificado, impõe-se a absolvição, pois nas infrações que deixam vestígios materiais, como é o caso do delito de dano, é imprescindível o exame de corpo de delito, direto ou indireto, a fim de comprovar a materialidade delitiva. (TJ-MT – APL: 00004974220168110011 MT, Relator: Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Data de Julgamento: 03/10/2018, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/10/2018).

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Parquet
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021